Tribunal: TJES
Processo: 5004489-89.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004489-89.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA HELENA SIQUEIRA MIRANDA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões. (ID.
1546443
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo

LUCIA HELENA SIQUEIRA MIRANDA
,
verifico que a parte recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que devem ser aplicadas as disposições do CDC;
d)
que os saques foram disponibilizados por meio de transferência bancária e não por cartão de crédito;
e)
que houve abusividade;
f)
que houve vício de consentimento;
g)
que as informações não foram apresentadas de forma clara ao consumidor;
h)
que induziu a recorrente a acreditar que estava contratando empréstimo consignado quando, na verdade, se tratava de cartão de crédito;
i)
que deve ser declarada a nulidade do termo de adesão de cartão de crédito, com conversão para empréstimo consignado;
j)
que faz jus à devolução em dobro dos valores;
k)
que faz jus aos danos morais pleiteados;
p)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez que a parte comprovou fazer jus a dita benesse (ID.
1546366
, pág 02).

O cerne da presente lide prende-se a apurar suposta ilegalidade do termo de adesão entabulado entre as partes, e em caso positivo, se a recorrente faz jus à restituição dos valores em dobro, bem como dos danos morais.

Analisando detidamente as provas contidas nos autos, não há nos autos indícios de que a instituição financeira incorreu em falha na prestação dos seus serviços, quiçá agiu ilicitamente, razão pela qual tenho que a sentença do Juízo a quo deve ser mantida, tal como lançada, explico.

Ao revés, a recorrente tinha ciência de que o negócio jurídico se tratava de um termo de adesão de cartão de crédito consignado (ID.
1546377
).

Isto porque das faturas acostadas aos autos (ID.
1546378
) é possível verificar que a recorrente além de receber os valores na modalidade saque e saques complementares - TED’s (ID.
1546380
) -, também utilizou o cartão de crédito, uma vez que há diversas compras realizadas (ID.
1546378
, páginas 15/40, 42/45 e 47/49.

Assim, tenho que é possível verificar que a recorrente tinha ciência dos termos e condições expressas no contrato de cartão de crédito consignado, razão pela qual não há que se falar em
falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, quiçá ato ilícito.

Nesse ínterim, também não há nenhuma ilegalidade ou abusividade a ser declarada, pois as informações contratuais estão adequadas e claras no termo de cartão de crédito consignado, o que impõe a improcedência dos pedidos da exordial tal como a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95, lado outro suspendo a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. AUTORA ADUZ QUE ACREDITOU QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SE TRATAVA DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE DIVERSAS COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS APENAS DO VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.